Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível reformar decisão preclusa que converteu penas restritivas de direitos, em privativa de liberdade, sem que tenha havido alteração fática ou de direito.
2. Recurso desprovido.